Tribunal: TJDFT
Processo: 0001826-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001826-14.2018.8.07.0017 RECORRENTE: JAIZO BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de natureza plurinuclear, assim a prática de qualquer uma das condutas prevista no dispositivo legal subsume-se à pratica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. O crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2006 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, assim para sua configuração é suficiente que o agente pratique uma das condutas nele descritas. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a inexistência de prova do dolo de portar ilegalmente arma de fogo. Aduz que apenas agiu com culpa, e que o fato de o crime ser classificado como de mera conduta e de perigo abstrato não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do dolo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Nos termos do entendimento desta Corte, o crime de posse ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta (ou de simples atividade), ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1631613/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030